Tribunal: TJDFT
Processo: 0707485-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – SUPOSTA IRREGULARIDADE EM APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS E DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – CABIMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PERIGO DE DANO VERIFICADO APENAS EM PREJUÍZO DA AUTORA - RECURSO IMPROVIDO.

1. A matéria relativa à averiguação de eventual irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica, que culminou com a cobrança de vultosas faturas de recuperação, demanda esclarecimentos técnicos e ampla dilação probatória, o que somente é possível em juízo de cognição exauriente.

2. Enquanto subsiste a discussão judicial acerca da legitimidade das faturas de recuperação cobradas pela concessionária de energia elétrica, revela-se razoável e proporcional a medida liminar que determinou a impossibilidade de suspensão desse serviço essencial, mormente quando a autora faz prova de que vem adimplindo regularmente as demais faturas lançadas.

3. O requisito atinente ao perigo de dano irreparável se verifica apenas em prejuízo da autora, a qual é uma forte empresa do ramo de hotéis e, por essa razão, sofreria sérios prejuízos ao exercício das suas atividades empresariais caso tivesse suspenso o fornecimento de energia elétrica, em decorrência de débito impugnado judicialmente.

4. Recurso improvido.